Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718518-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VAGNER APARECIDO LINS PACIENTE: WILLY ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VAGNER APARECIDO LINS, advogado constituído, com OAB/SP no 257.178, em favor de WILLY ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA, preso desde 28/5/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 58/60). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente não participou dos crimes. Sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes e encontra-se em unidade prisional superlotada e insalubre, não recomendado neste período de pandemia. Por fim, pontua que a decisão de recambiamento do paciente ao Distrito Federal deve ser suspensa, uma vez que o paciente não cometeu nenhum ilícito nesta localidade e a medida será capaz de inviabilizar a plenitude de seu direito de defesa, pois “É evidente que sendo o paciente interrogado em São Paulo, terá ele a oportunidade de conversar com o seu advogado e que terá condições de acompanhar toda a instrução processual, fornecendo a ele todos os subsídios e esclarecimentos imprescindíveis a uma ampla defesa, conforme garante a Constituição Federal, o que não se dará caso, diante do quadro acima exposto, venha o seu interrogatório a ser realizado na longínqua Comarca do Distrito Federal”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e a suspensão da ordem de recambiamento do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 18/6/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta dos autos, o paciente integrava organização criminosa atuante em São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal voltada a roubar/furtar residências de chineses, mediante arrombamento, tendo em vista serem pessoas que costumam guardar elevadas quantias de dinheiro e raramente registram ocorrências policiais por não confiarem na atuação estatal (fls. 351/515). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, com acerto, bem fundamentou o indeferimento da revogação da prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 58/60): “Em que pese não ser o momento para análise do mérito, a análise dos fatos demonstra a periculosidade e gravidade da conduta, em tese, praticada pelo requerente e seus comparsas, haja vista tratar-se de crimes de organização criminosa, roubo, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, onde é possível observar a articulação de seus agentes, vítimas-alvos bem determinadas, atuação em território nacional, emprego de armamento e complexa rede de planejamento criminoso. As circunstâncias indicam, no mínimo, audácia e predisposição para a prática de delitos, assim como destemor às imposições legais, conforme foi verificado nos autos sigilosos, onde foram juntados diversos trechos de monitoramento telefônico, contendo intensa conversação entre os investigados, ora tramando a prática de delitos, ora realizando a divisão da quantia auferida ilicitamente, ora negociando o produto do crime, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Ao revés, ressaem presentes os requisitos da custódia preventiva, sobretudo o "fumus comissi delicti", assim como o "periculum libertatis", considerando-se as peculiaridades do caso e as circunstâncias que norteiam as condições pessoais do requerente, haja vista que solto poderá novamente praticar infrações penais. Nesse passo, observa-se que o acusado não trouxe ao conhecimento deste Juízo qualquer fato novo que pudesse infirmar os fundamentos expostos na decisão que decretou a sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos já mencionados. O fato de ser primário e portador de bons antecedentes, não afasta o cabimento da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos, como no caso em tela. Tais circunstâncias não são salvo conduto para impedir a prisão preventiva quando a ação delituosa se reveste da gravidade apontada, indicativo claro da possível periculosidade do requerente. Cumpre esclarecer que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o postulante caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. Ademais, tenho que não é o caso de aplicação da Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que o feito encontra-se ainda na fase investigativa e a prisão preventiva do representado foi decretada nos autos em que são investigados os crimes de organização criminosa, roubo, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo. Ainda deve ser destacado o fato de o investigado não se enquadrar em grupo para o qual foram recomendadas maiores cautelas relacionadas à constrição cautelar. Por fim, quanto ao pedido de reconsideração do recambiamento do representado, verifico não ser o caso, haja vista a complexidade do feito, que apura diversos crimes cometidos pela suposta organização criminosa, de modo que o a presença do mesmo nessa cidade mostra-se necessária para participar das investigações e exercer da melhor maneira o seu direito a ampla defesa e o contraditório.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Convém ressaltar que as alegações do impetrante no sentido de que o paciente não participou dos delitos, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Importa ressaltar que também não se vislumbra ilegalidade na determinação de recambiamento do paciente para o Distrito Federal, visto que tal proceder visa garantir-lhe adequada prestação jurisdicional, mediante a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo. Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “Não se pode falar em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o recambiamento não visa isolar o paciente ou impedi-lo de ter acesso a familiares, mas sim facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo” (Acórdão 1228221, 07278384120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020 20:54:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora